Tribunal: TJES
Processo: 5011995-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011995-19.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA: DECOLAR.COM LTDA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº. 9.873/1999 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

1. Nos
termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo,
a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas deflagradas por Estados e Municípios, porquanto o referido diploma normativo limita-se ao plano federal.

2.
É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante/Apelada DECOLAR.COM LTDA e Apelado/Apelante INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011995-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011995-19.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA: DECOLAR.COM LTDA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

RECURSO INTERPOSTO POR DECOLAR.COM LTDA.

Considerando a prejudicialidade da matéria alegada, passo, inicialmente, ao exame do recurso de apelação interposto por DECOLAR.COM LTDA.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por DECOLAR.COM LTDA., doravante denominada Autora, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, doravante denominado Réu, por meio do qual a primeira pugna pela anulação da multa administrativa a si aplicada, no valor de R$ 36.290,28 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos)

Pela sentença id 3225069, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De outro lado, DECOLAR.COM LTDA. interpôs recurso adesivo no id 3225076, por meio do qual alega, em síntese, (a) a possibilidade de revisão das decisões administrativas pelo Poder Judiciário; (b) a prescrição intercorrente e (c) a sua ilegitimidade para responder pela multa administrativa aplicada.

Pois bem.

No que toca à primeira alegação recursal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Deste modo, não assiste razão à Autora quanto à alegação de impossibilidade de análise da matéria pelo Poder Judiciário.

Quanto à segunda irresignação recursal, alega a Autora a incidência do disposto no §1º, do art. 1º, da Lei Federal nº. 9.873/1999, cujo teor preceitua que “
incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
”.

No entanto, tal como bem decidido na sentença impugnada, a referida disposição legal aplica-se tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, sendo inaplicável às esferas estadual e municipal, conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal.

2. O art. 927, III, do CPC/2015 imprime força vinculante às decisões emanadas do STJ e do STF proferidas em "incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", razão pela qual este Sodalício tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra decisum fundado em precedentes qualificados, aplicando-se, nesta hipótese, a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do Codex.

3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Não há que se falar, portanto, em prescrição para aplicação da multa administrativa.

Sustenta a Autora, ainda, a ilegitimidade passiva no âmbito administrativo e a ausência de infração às normas consumeristas, sustentando, para tanto, que é mera intermediadora da compra de passagens aéreas e não possui ingerência sobre o ramo de atividade das companhias de transporte aéreo.

Entretanto, a reclamação apresentada pelo consumidor não se dirigiu ao serviço de transporte aéreo em si, mas teve por motivação o defeito na própria aquisição do serviço, sob a alegação de falha no processo de compra da passagem aérea. Alega-se que, embora o valor da passagem tenha sido debitado no cartão de crédito do consumidor, a companhia aérea não confirmou a compra do bilhete aéreo.

Denota-se, portanto, que o caso vertente amolda-se justamente no âmbito de atuação da Autora que, como por si mesmo afirmado, atua na intermediação de compra de passagens aéreas.

O defeito do serviço, portanto, encontra-se dentro do desdobramento natural da atividade da Autora, integrando a cadeia direta de fornecimento ao consumidor, de modo que torna-se responsável solidária, na forma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, afigura-se legítima a atuação do órgão de defesa do consumidor em atuar visando a fiscalização e aplicação de penalidade pelo descumprimento das normas protetivas da legislação correlata.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

Nas razões recursais id 2425889, alega o Réu, em síntese, que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço n.º 019/2008, do órgão administrativo estadual e no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna o Réu, assim, pelo restabelecimento do valor originariamente aplicado, de R$ 36.290,28 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos).

Pois bem.

Consoante cediço, o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."

Embora seja notório que o arbitramento da multa administrativa não esteja necessariamente vinculado ao valor do produto comercializado ou serviço fornecido, dada a finalidade pedagógica e punitiva da sanção, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão estadual.

No caso vertente, observa-se do exame do processo administrativo em que fixada a multa impugnada que a alegada violação ao direito do consumidor decorreu da conduta imputada à Autora de falha na realização do procedimento de compra de passagem aérea, que culminou com o lançamento indevido na fatura de cartão de crédito do consumidor, embora a compra do bilhete não tenha sido confirmada pela companhia aérea.

Considerando o contexto fático delineado e as peculiaridades do caso concreto, tem-se que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, no importe de R$ 36.290,28 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, por sua vez, aproximam-se do montante estipulado na sentença vergastada.

Corrobora o exposto o julgamento dos recursos de apelação nºs. 0028806-81.2017.8.08.0024 e 0023324-46.2018.8.08.0048, ocorridos em 22.03.2022 e 08.02.2022, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões e o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conforme
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido.

(...)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(...)”

Por fim, quanto à alegada inobservância dos parâmetros de fixação da multa estabelecidos em ato normativo emanado do órgão estadual de defesa do consumidor, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “
n
ão há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelos agentes responsáveis pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº. 9.873/1999 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

1. Nos
termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo,
a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas deflagradas por Estados e Municípios, porquanto o referido diploma normativo limita-se ao plano federal.

2.
É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.